Tribunal: TJDFT
Processo: 0015924-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0015924-23.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 023 S/A EMBARGADO: LUIS AUGUSTO NERY BARRETO, REGINA MAURA PAES DE BARROS DESPACHO Intimem-se os autores/embargados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelas rés, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator